Tribunal: TJDFT
Processo: 0723089-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EM COMARCAS CONTÍGUAS. ACORDO DE COOPERAÇÃO TJDFT E TJGO. POSSIBILIDADE. DIREITO OBRIGACIONAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. FORO DE ELEIÇÃO. PREVALÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE POSSE DE BOA-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de cooperação entre órgãos do Poder Judiciário nos artigos 67 a 69. Há acordo de cooperação entre o TJDFT e o TJGO (e aditamentos), viabilizando cumprimento de citação e outras diligências em comarcas contíguas, no qual consta a comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, local de residência da embargante e seu cônjuge. Desnecessária, pois, expedição de carta precatória, não havendo mácula na intimação realizada por meio de oficial de justiça nessa localidade.
2. “A demanda de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel versa sobre direitos obrigacionais, desnecessária, portanto, a citação do cônjuge/companheiro.” (Acórdão 1117600, 20160110312672APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: 208/217).
3. “Compete ao juízo do foro de eleição e não o da situação da coisa o processamento e o julgamento de demanda que tem como cerne principal a rescisão contratual ante o caráter obrigacional, ainda que exista pedido de reintegração de posse, tendo em vista que este, além de secundário, é mero consectário daquele” (Acórdão n.1125788, 07087029220188070000, Relator: ANA CANTARINO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/09/2018, Publicado no PJe: 27/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. “Operado, por força da cláusula resolutiva expressa, o desfazimento do contrato, a posse até então exercida fica desprovida de esteio jurídico e, por conseguinte, passa a constituir esbulho. ( )” (Acórdão 911425, 20150020187095AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 14/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5 Alegação de realização de benfeitorias no imóvel não comprovadas. Inviável o reconhecimento do pedido retenção do bem em razão de benfeitorias.
6. “Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante, na forma do artigo 80 do CPC, o que não se evidencia do ajuizamento de demanda e de interposição do recurso, que se apresentavam regulares dentro da perspectiva do autor/apelante, bem como da postura adotada em seu curso na defesa do direito almejado” (Acórdão 1309443, 07039303720198070005, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.